Tribunal: CARF
Processo: 10930.722318/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722318/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.339 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
USINA CENTRAL DE PARANA SA AGRIC IND E COM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA.
CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 281 STF.
É constitucional o art. 22-A da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no
10.256/01, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao
regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXIGIBILIDADE.
TEMA. 801 STF.
No julgamento do Tema 801, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade da contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
OPERAÇÕES
INDIRETAS
DE
EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE
SOCIEDADE
EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA.
IMUNIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722318/2014-10
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, para, em relação às competências de novembro/2008 a
dezembro/2009 (não incluídas no Parcelamento da Lei no 11.941/2009), cancelar os
Levantamentos EP e EP2 — EXPORTAÇÃO DA PRODUÇÃO. Vencido o conselheiro Diogo
Cristian Denny, que negou-lhe provimento. O conselheiro Francisco Ibiapino Luz, votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 129) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão no 06-31.596 (p. 117), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O presente Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP, no montante de R$
617.212,88, foi lavrado em 13/09/2010, para constituição do crédito previdenciário
relativo à contribuição prevista no art. 22-A, § 5°, da Lei 8.212, de 1991 (acrescentado
pela Lei 11.256, de 2001, no percentual de 0,25%, destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, devida pela agroindústria, não recolhida e incidente sobre o valor
da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção rural.
O relatório fiscal explicativo do lançamento oferece os seguintes esclarecimentos acerca
da origem e da exigibilidade das contribuições lançadas:
I. O presente relatório é parte integrante do Auto de Infração n° 37.082.650-7, e tem
por objeto as contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,
devida pela Agroindústria, e incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, e não recolhidas na época
própria.
...
2. Trata-se de usina de açúcar e álcool, enquadrada como agroindústria, ou seja, que
desenvolve atividade rural de produção e de industrialização da produção rural
própria e da adquirida de terceiros, em departamentos ou setores rural e industrial
distintos.
OUTRAS INFORMAÇÕES
5. A Usina Central do Paraná S.A Agricultura, Indústria e Comércio, além das
vendas normais no mercado interno, nas competências 07 a 10/2007 e 09 a 11/2009,
comercializou parte da sua produção, com empresas estabelecidas no Brasil, essas
empresas, numa operação seguinte, efetuaram a exportação desses produtos, o que
caracteriza exportação executada por interposta pessoa.
6. A exportação por interposta pessoa não goza da imunidade das contribuições
previdenciárias. Somente estarão imunes dessas contribuições as receitas das
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

operações realizadas diretamente com o mercado externo. A receita decorrente de
comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada
receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da
destinação que esta dará ao produto.
A parte do lançamento correspondente às vendas normais no mercado interno está
discriminada em levantamentos distintos do correspondente às vendas destinadas ao
comércio externo, no DD — DISCRIMINATIVO DO DÉBITO.
No prazo regulamentar, o sujeito passivo impugna o lançamento para requerer a
declaração de nulidade da exigência fiscal ou a inexigibilidade do crédito apontado.
Preliminar
Para fundamentar seus pleitos, o impugnante aponta, em preliminar, hipótese de
cerceamento do direito de defesa e afronta ao princípio do devido processo legal,
mediante suposição de que antes da lavratura da NFLD a fiscalização deveria ter
previamente notificado o contribuinte, com abertura de prazo para eliminar a
irregularidade apontada, caso efetivamente existisse.
A falta dessa providência acarretaria a nulidade do lançamento.
Mérito
No mérito, aduz que teria direito à imunidade tributária sobre as receitas originadas da
venda da sua produção no comércio interno, e destinada em operação seguinte à
exportação.
Após discorrer sobre a diferença entre isenção e imunidade, alega a impossibilidade da
tributação de suas receitas de comercialização, por força da Emenda Constitucional n°
33, de 2001, que deu nova redação ao art. 149 da Constituição: Art. 149... § 2° as
contribuições sociais... I — não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.
E diz que.. .apesar de a operação in casu ter sido realizada no mercado interno esta,
por evidência, se destinava necessariamente ao mercado externo, através da
exportação pela empresa compradora dos gêneros produzidos pela IMPUGNANTE.
Sustenta, mais, que a tributação previdenciária da receita bruta da comercialização da
sua produção rural seria inconstitucional por configurar bi-tributação, ao servir essa
receita também de base de cálculo da contribuição destinada à Cofins e ao PIS. Tal
exigência esbarraria na limitação contida do inciso I do art. 154 da Constituição Federal:
Art. 154 — A União poderá instituir: 1 — mediante lei complementar, impostos não
previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato
gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição.
Aduz que, por se tratar de nova contribuição a sua instituição deveria obedecer ao rito
da Lei Complementar.
A exigência dessa contribuição ofenderia os princípios constitucionais da isonomia, da
proporcionalidade e da equidade no custeio da seguridade social. A substituição da
contribuição sobre a folha de salário pela contribuição sobre a receita bruta teria
instituído tratamento discriminatório relativamente a inúmeros outros contribuintes e
acarretado desiquilíbrio fiscal do contribuinte.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 06-31.596 (p. 117), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2009, 01/06/2009 a 31/12/2009
AIOP 37.082.650-7
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

LANÇAMENTO. FORMALIDADES
O lançamento é um ato administrativo que, uma vez cumpridas as formalidades
essenciais para a sua lavratura, estando motivado com a descrição das razões de fato e
de direito em relatórios específicos, em especial com a discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, dos documentos que lhe dão suporte, das contribuições devidas e do
período a que se refere, bem como cientificado o sujeito passivo e oferecida
oportunidade para pronunciar-se e produzir provas, implica a inexistência de violação
aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou do devido processo legal.
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
Atende ao princípio da ampla defesa e do contraditório o lançamento destinado a apurar
contribuições não recolhidas, se estiverem identificados os fatos que conduziram o
lançamento e discriminados mês a mês os valores das contribuições, os elementos de
onde foram colhidas e a fundamentação legal do tributo.
AGROINDÚSTRIA. PRODUTO DESTINADO A EXPORTAÇÃO VENDIDO NO
COMÉRCIO INTERNO. IMUNIDADE
Por se tratar de operação de mercado interno e não negócio realizado diretamente com o
importador, não se exclui da imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2°, I, da
Constituição Federal, a produção rural da agroindústria quando vendida para empresa
comercial exportadora, ainda que com o fim específico de exportação, devendo incidir
sobre o valor da respectiva receita bruta as contribuições previdenciária e a destinada ao
SENAR previstas No art. 22-A da Lei 8.212, de 1991.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 129), reiterando os termos da impugnação apresentada, nos seguintes
pontos, em síntese:
* esclarece, inicialmente, que fez a opção por ingressar no programa de
parcelamento de débitos fiscais instituído pela Lei n° 11.941, de 28 de maio de 2009. No
momento da opção, foram incluídos no programa todos as contribuições da natureza daquela que
se discute nos presentes autos até a competência de outubro de 2008, que se encontram, portanto,
confessados. Logo, o recurso se refere apenas às competências de outubro de 2008 a dezembro
de 2009, tendo sido o restante reconhecido no Refis instituído pela Lei n° 11.941, de 28 de maio
de 2009;
* nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa, pois
deveria obrigatoriamente a fiscalização, antes da lavratura da NFLD, ter previamente
elaborado o auto de infração e notificado a recorrente da suposta conduta irregular, dando
prazo ao mesmo para regularização, pois estaria assim a fiscalização agindo de acordo com o
devido processo legal, norma prevista no artigo 5° inciso LV da Constituição Federal de 1988;
* imunidade das receitas decorrentes das vendas com empresas de
exportação;
* impossibilidade de tributação das receitas de comercialização em
exportação;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

* bitributação sobre a receita bruta das agroindústrias, tendo em vista que a
base de cálculo da contribuição ora exigida é exatamente a mesma base imponível da
contribuição social para a COFINS;
* necessidade de lei complementar para a criação de nova contribuição
social; e
* ofensa aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e equidade no
custeio da seguridade social.
À p. 170, consta despacho da Unidade de Origem informando que conforme
disposto na Nota Parcelamento Lei n° 11.941/2009 n° 18/2013, de 04/12/2013, nos casos de
débitos incluídos parcialmente no parcelamento da Lei 11.941/2009, houve desmembramento
automático das competências abrangidas das não abrangidas no parcelamento. Assim, foi
mantido no debcad n° 37.082.650-7, a que se refere o presente processo, as competências até
10/2008 e foram desmembradas para o debcad n° 43.995.205-0 as competências posteriores. O
contribuinte efetuou a opção pelo parcelamento da Lei 11.941/2009, para débitos
previdenciários não parcelados anteriormente, no qual está incluído o debcad 37.082.650-7. O
parcelamento encontra-se ativo. Em relação à desistência de recurso administrativo ou de
impugnação para parcelamento pela Lei 11.941/2009, não apresentada pelo contribuinte no
presente processo, observa-se que tal exigência foi dispensada pelo Art. 13, § 3°, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2/2011. Diante do exposto, propõe-se que seja formalizado outro
processo para seja dado prosseguimento ao débito n° 43.995.205-0 desmembrado e não
abrangido pelo parcelamento da Lei 11.941/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 42),
trata-se o presente caso de Auto de Infração, referente ao DEBCAD no 43.995.205-0,
desmembrado do DEBCAD no 37.082.650-7, com vistas a exigir débitos relativos à contribuição
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, devida pela agroindústria, não recolhida
e incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção rural.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, os seguintes pontos:
 nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa;
 imunidade das receitas decorrentes das vendas com empresas de exportação;
 impossibilidade de tributação das receitas de comercialização em exportação;
 bitributação sobre a receita bruta das agroindústrias;
 necessidade de lei complementar para a criação de nova contribuição social; e
 ofensa aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e equidade no custeio
da seguridade social.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

Como se vê – e em resumo – tem-se que a controvérsia objeto do presente
processo administrativo cinge-se à discussão acerca da legalidade / constitucionalidade da
contribuição ao SENAR, bem como da imunidade desta sobre as receitas de exportação nas
operações realizadas através de empresa comercial exportadora.
Passemos, então, à análise das razões de defesa da Recorrente.
Da Alegação de Nulidade do Lançamento Fiscal
Neste ponto, a Contribuinte pugna pela nulidade do lançamento fiscal
sustentando, em síntese, que deveria obrigatoriamente a fiscalização, antes da lavratura da
NFLD, ter previamente elaborado o auto de infração e notificado a recorrente da suposta
conduta irregular, dando prazo ao mesmo para regularização, pois estaria assim a fiscalização
agindo de acordo com o devido processo legal, norma prevista no artigo 5° inciso LV da
Constituição Federal de 1988.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Pois bem. Todos os atos e termos constantes até agora dos autos foram praticados por
pessoas no pleno gozo de sua competência funcional. Ademais disto, embora esse tema
venha a ser abordado mais à frente, já se pode adiantar que também não ocorreu neste
processo preterição do direito de defesa, uma vez que o devedor foi regularmente
cientificado dos atos do processo, tendo sido oportunizado a ele esse direito, que
efetivamente foi exercido.
Nesta questão, o impugnante alega hipótese de cerceamento do direito de defesa e
afronta ao princípio do devido processo legal, mediante suposição de que antes da
lavratura do Auto de Infração a fiscalização deveria ter previamente notificado o
contribuinte, com abertura de prazo para eliminar a irregularidade apontada, caso
efetivamente existisse.
Supõe que a falta dessa providência acarretaria a nulidade do lançamento.
Essa tese não encontra sustentação simplesmente porque não há nenhuma previsão legal
que imponha a abertura de prazo para a empresa se manifestar durante ou ao fim do
procedimento de auditoria e antes da lavratura do competente lançamento de crédito e
instauração do processo administrativo fiscal, como requer a defesa.
A este respeito, sabe-se que de acordo com o art. 70 do Decreto 70.235, de 1972, o
início do procedimento fiscal tem início com: 1 - o primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;...
Ademais disto, na forma do parágrafo 3° do mesmo art. O início do procedimento exclui
a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
A consequência prática do início do procedimento fiscal é a perda da espontaneidade,
que daria ao contribuinte o direito de regularizar sua situação tributária
independentemente de notificação do fisco. Perdida a espontaneidade, não há que se
falar em "concessão de prazo para regularizar a suposta irregularidade", como requer o
impugnante.
Nem o código tributário nem o Decreto 70.235, de 1972 preveem a providência
requerida pelo impugnante durante o procedimento fiscal e antes da existência do
processo fiscal de exigência do crédito tributário.
A esse respeito, a teoria que melhor diferencia processo de procedimento foi
desenvolvida por Elio Fazzalari (Teoria Estruturalista do Processo), segundo a qual
"procedimento é uma estrutura técnica de atos jurídicos sequenciais, segundo modelo
legal, numa relação espácio-temporal, em que o ato inaugural é pressuposto do ato
consequente e este extensão do ato antecedente e assim sucessivamente até o final
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

provimento (ato encerrador do procedimento)". Enquanto isto, "processo é espécie de
procedimento em contraditório entre as partes, em simétrica paridade, na prestação da
tutela jurisdicional". Nessa sucessão, a emissão do MPF e sua ciência ao sujeito passivo
constitui o ato inaugural do procedimento, que passa pelo exame da documentação
colocada à disposição da auditoria fiscal e culmina com a emissão do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal — TEAF. Até esse ponto não há que se falar em o
contraditório, mesmo porque poderá nem não haver lançamento de ofício. Mas havendo
lavratura de Auto de Infração ou de Notificação de Lançamento de crédito tributário, aí,
sim, tem início o contraditório, e portanto, o processo, nas concepções retroexpostas.
Na mesma linha, Lídia Maria Ribas ensina (Processo Administrativo Tributário) que
"Por procedimento concebe-se o sistema de atos interligados em uma relação de
dependência sucessiva e unidos pelo fim comum que possibilita e legitima o ato final de
consumação do exercício do poder. Quando o contraditório estiver presente, então
haverá processo. Com essa visão, o que distingue o procedimento do processo é a
presença do contraditório".
E como bem disse a impugnação, "...qualquer exigência fiscal depende de processo
administrativo regular (devido processo legal), assegurada a ampla defesa, eis que
representa ela um desdobramento da relação fisco-contribuinte".
Ocorre que, e como já se disse atrás, antes da lavratura do auto de infração não existe
"processo administrativo regular", produzido por escrito, e por isto até aí não há sobre o
quê a empresa se manifestar, porque simplesmente ainda não se instalou o contencioso,
porquanto não há contraditório. De atos escritos até esse passo, existem apenas o
Mandado de Procedimento Fiscal e os Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos, que ainda não formam o processo, porque não traduzem os resultados do
procedimento fiscal. Tais resultados só ficam visíveis a partir dos atos produzidos por
escrito, consubstanciados na Notificação de Lançamento ou no Auto de Infração,
preconizados no art. 90 do Decreto 70.235, de 1972, quando então pode se instalar o
contraditório de que trata o art. 15 do mesmo ato.
Assim, o processo administrativo fiscal é consequência do procedimento fiscal, e só a
partir daquele é que se inicia o contencioso, sendo que a partir da ciência válida do
sujeito passivo é quando começa a correr prazo de 30 dias para a manifestação do
sujeito passivo, na forma de impugnação do lançamento.
Desta forma se pode dizer que o lançamento é um ato administrativo que, uma vez
cumpridas as formalidades essenciais para a sua lavratura, estando motivado com a
descrição das razões de fato e de direito em relatórios específicos, em especial com a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, dos documentos que lhe dão suporte,
das contribuições devidas e do período a que se refere, bem como cientificado o sujeito
passivo e oferecida oportunidade para pronunciar-se e produzir provas, implica a
inexistência de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou do devido
processo legal.
Por isto, apresentada regularmente a defesa, se conclui que esse direito, por
perfeitamente exercido por meio da impugnação que ora se examina.
Assim, por esse lado, não há que se falar em nulidade da autuação.
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, não obstante as robustas alegações da Contribuinte neste particular,
analisando-se o lançamento fiscal, notoriamente o auto de infração propriamente dito e seus
anexos, verifica-se que esta contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos incisos de I a VI e, principalmente, aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

O art 10 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No presente caso, o Auto de Infração identificou as irregularidades apuradas e
motivou, de conformidade com a legislação aplicável à matéria, o lançamento fiscal, o que foi
feito de forma clara, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, sendo, assim, improcedente as alegações de que a fiscalização não teria
motivado à autuação, o que foi feito de maneira clara no Auto de Infração.
Tanto é verdade, que a interessada refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, na qual a autuada expôs
os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, não só suscitando
preliminares, mas discutindo o mérito da lide, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade da legislação, mas sim verificar o seu fiel
cumprimento, independentemente de questões de discordância, pelos contribuintes, acerca de
possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

Assim, contendo o Auto de Infração os requisitos legais estabelecidos no art. 10
do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias tributadas, e tendo o
contribuinte, após ter tomado ciência dessa autuação, protocolado a sua respectiva impugnação,
dentro do prazo previsto, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame
não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prospera a alegação de nulidade do lançamento.
Das Alegações de Ilegalidade / Inconstitucionalidade da Contribuição ao
SENAR
No que tange às alegações de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da
Contribuição ao SENAR, entendo que tais matérias não comportam maiores discussões, tendo
sido definitivamente julgadas pelo Egrégio STF em sede de repercussão geral.
Assim, sobre o tema, socorro-me aos escólios da Conselheira Ana Cláudia Borges
de Oliveira, objeto do Acórdão no 2402-011.652, de 14 de junho de 2023, in verbis:
2. Das contribuições devidas pela agroindústria sobre a receita bruta
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, consigna as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, não declaradas na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, compreendidas no
período de 11/2001 a 03/2005, com fundamento no art. 22-A, I, II, e § 5° da Lei
8.212/91, na redação dada pela Lei 10.256, de 09.07.2001, c/c o art. 201-A, incisos II e
II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com
as alterações do Decreto 4.032, de 26.11.2001.
Até o advento da Emenda Constitucional no 20, de 15/12/1998 (EC 20/98), a redação do
art. 195, inciso I, da Constituição Federal (CF) previa que as contribuições sociais a
serem pagas pelo empregador poderiam ter como base de cálculo a folha de salários,
faturamento ou lucro.
A EC 20/98 incluiu como base de cálculo a receita ao lado do faturamento, e manteve a
folha de salário e o lucro.
O art. 22-A, I, II, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 10.256/2001 determina que
a contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural pessoa
jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e
II do art. 22 desta Lei, será de 2,5% destinados à Seguridade Social (inciso I) e 0,1%
para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade (inciso II).
O § 5o deste dispositivo, por sua vez, determina que a agroindústria também deverá
contribuir com o adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
O STF, ao julgar o RE 611.601 com repercussão geral (Tema 281), assim definiu que
“É constitucional o art. 22-A da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 10.256/01, no
que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição
incidente sobre a folha de salários” (RE 611601, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

Pleno, julgado em 17/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(Recurso Extraordinário no 816.830), que “É constitucional a contribuição destinada ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma
do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da
Lei no 10.256/01".
Enquanto o art. 927 do CPC/15 traz a obrigatoriedade de observação dos precedentes
por partes dos juízes e dos tribunais; o parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868, de 10
de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal, determina que a declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração
parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal,
estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito
tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em
sede de julgamento de recursos repetitivos.
Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de
recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Nesse sentido é a jurisprudência do CARF:
AGROINDÚSTRIA.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção da
agroindústria, centralizada na matriz ou distribuída entre diversos estabelecimentos,
industrializada ou não, própria ou adquirida de terceiros, é base de cálculo da
contribuição previdenciária, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da
Lei 8.212/91. Inteligência do art. 22-A da mesma lei, acrescentado pela Lei No
10.256, de 09/07/2001. (...)
(Acórdão no 2202-009.784, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, publicado
22/05/2023)
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Imunidade da Contribuição ao SENAR Incidente Sobre as
Receitas de Exportação
Neste ponto, a Recorrente defende que faz jus à imunidade tributária sobre as
receitas originadas da venda da sua produção no comércio interno, e destinada em operação
seguinte à exportação.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Todavia, não procede essa alegação, pois a norma constitucional é clara ao prever que
não incidirão as contribuições apenas sobre as receitas decorrentes de exportação da
produção rural. Ora, se no caso em tela a agroindústria, na condição de produtora rural é
o sujeito passivo da contribuição, resta claro que a venda que ela faz no mercado
interno, ainda que com posterior destinação a exportação, não é exportação. Por isto,
sem fazer a Constituição nenhuma ressalva, não cabe ao intérprete ampliar o benefício
da imunidade além do que está previsto na própria Carta Constitucional.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

(...)
Por isto que as receitas obtidas pela empresa notificada nas competências 07 a 10/2007
e 09 a 11/2009, discriminada no DD — Discriminativo do Débito — levantamentos EP
e EP2 — EXPORTAÇÃO DA PRODUÇÃO, não decorrem de exportação, e sim de
venda normal, para adquirentes do mercado interno, pois são provenientes da venda de
seus produtos a outra empresa comercial em operação neste País, esta sim com fins
específicos de exportação, conforme admitido pela própria Impugnante. Desse modo,
não há que se falar em aplicação do art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal.
Pois bem!
No que tange à inclusão das vendas de mercadoria com o fim específico de
exportação na base de cálculo do tributo exigido, entendo que merece reforma a decisão de
primeira instância.
Inicialmente, cumpre destacar que a própria Fiscalização reconheceu que as
mercadorias foram vendidas para o mercado externo. Entretanto, não as excluiu da base de
cálculo das contribuições (ou seja: não reconheceu a imunidade) tendo em vista que as
respectivas operações (vendas para o mercado externo, frise-se) ocorreram através de terceiros. É
o que se infere, pois, do seguinte excerto do relatório de diligência fiscal:
OUTRAS INFORMAÇÕES
5. A Usina Central do Paraná S.A. - Agricultura, Indústria e Comércio, além das vendas
normais no mercado interno, nas competências 07 a 10/2007 e 09 a 11/2009,
comercializou parte da sua produção, com empresas estabelecidas no Brasil, essas
empresas, numa operação seguinte, efetuaram a exportação desses produtos, o que
caracteriza exportação executada por interposta pessoa.
6. A exportação por interposta pessoa não goza da imunidade das contribuições
previdenciárias. Somente estarão imunes dessas contribuições as receitas das operações
realizadas diretamente com o mercado externo. A receita decorrente de comercialização
com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada receita proveniente
do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta
dará ao produto.
(...)
7. Não há lei específica prevendo isenção para as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a receita decorrente de venda por meio de empresa comercial
exportadora, conforme necessário por ordem do art. 150, § 6° da Constituição Federal.
Sobre o tema, socorro-me às conclusões objeto do Acórdão 2202-007.765, de
relatoria do Conselheiro Martin da Silva Gesto, in verbis:
(...)
Todavia, entendo que merece provimento o recurso quanto a alegação de que a receita
decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra
a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção.
Quanto a este ponto, a DRJ assim se pronunciou:
"Produtos para Exportação Indireta - Inaplicabilidade da Imunidade
Em relação aos produtos vendidos com o fim de exportação, improcede a argumentação
defensiva quando requer o enquadramento da situação na imunidade prevista na
Emenda Constitucional 33, de 11/12/2001.
É cediço o entendimento de que a benesse inserida pela aludida Emenda só abarca as
exportações diretas, ou seja, os produtos vendidos diretamente ao exterior. No caso,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

resta inarredável a interpretação prevista no §2° do art. 245 da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, cito:
"Seção III
Exportação de Produtos
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de
12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §2° do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n° 33, de 11 de dezembro de
2001.
§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§2° A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto."
Desta feita, nada a retificar quanto às receitas obtidas através da chamada exportação
indireta.
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, afastando a incidência do tributo nas operações envolvendo
sociedade exportadora intermediária / trading companies, vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o acórdão
recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações
baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa 3/2005,
no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades
comerciais exportadoras, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a
seguinte tese: "A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.339 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722318/2014-10

alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a
que se dá provimento.
Portanto, deve ser aplicada a tese de julgamento fixada pelo STF no Recurso
Extraordinário no 759.244, nos termos do art. 62 do RICARF, de observância
obrigatória pelo colegiado, a fim de excluir da base de cálculo o lançamento relacionado
os valores atinentes as operações de exportações indiretas, quais sejam, as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação
de sociedade exportadora intermediária.
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, de
modo que as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver
participação de sociedade exportadora intermediária, não devem integrar a base de cálculo da
contribuição lançada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para, em relação às competências de novembro/2008 a dezembro/2009 (não incluídas no
Parcelamento da Lei no 11.941/2009), cancelar os Levantamentos EP e EP2 — EXPORTAÇÃO
DA PRODUÇÃO.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 190
DF CARF MF
Original